Tribunal: TJMT
Processo: 1005244-66.2023.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR - INEXISTÊNCIA DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS – TEMA 551 DO STF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de demanda na qual se pretende a nulidade de contrato temporário (2013, 2015, 2016 e 2019) firmado com o município de Lucas do Rio Verde-MT, tendo a sentença julgado improcedente a demanda inicial.
2. A legislação municipal (Lei no 1.115/2004) prevê que as contratações de professores observarão o prazo máximo de 12 (doze) meses, admitida prorrogação por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.
3. O Tema 551 do STF prevê que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.”
4. No caso em discussão o único período de prorrogação ininterrupto foi o dos anos de 2015 e 2016, entretanto, o pleito com relação a tal lapso temporal estão abarcados pela prescrição quinquenal. Sendo assim, o único período não prescrito seria o ano de 2019, todavia, não houve prorrogação do contrato temporário.
5. Não restando descaracterizada a contratação temporária, não há se falar em nulidade do contrato.
6. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do CPC.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.
8. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005244-66.2023.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LINDAURA TABORDA DE ARAUJO - CPF: 594.412.751-15 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/02/2024